Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-87.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
05/08/2021
Número: 0600353-87.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600329-36.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600353-
87.2020.6.16.0049 que, com base no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalva as contas prestadas nestes autos, pela candidata Catarina do Rocio Scheraiber,
concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020 no município de Colombo/PR,
sendo a ressalva pelas doações recebidas do Fundo Partidário feitas por candidato de partido
diverso do seu, conforme fundamentação. Ainda, determinou o recolhimento do valor de R$ 317,46
(trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), devendo sobre este valor incidir juros
moratório e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da
sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança,
conforme o artigo 79, §1º da mencionada resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Catarina do Rocio Scheraiber, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Rede Sustentabilidade - REDE, no município de Colombo/PR,
julgadas aprovadas com ressalvas vez que a candidata recebeu recursos estimados provenientes
do Fundo Partidário no montante de R$ 317,46 oriundos do candidato a prefeito Sergio Roberto
Pinheiro, pertencente à partido diverso do seu, descumprindo o disposto no art. 19, §7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, pois a partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a
possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de vereador), não se
vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às eleições
majoritárias) transferir recursos públicos a candidato a vereador pertencente a partido diverso,
situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que deve ficar restrita
no âmbito do partido receptor do fundo e não ser utilizada em benefício de partido diverso.
Referida situação pode ser sanada com o recolhimento do valor, tido como irregular, ao tesouro
nacional, conforme o disposto no art. 79 da Res. TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40623
716
04/08/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.367
RECURSO ELEITORAL 0600353-87.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER VEREADOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRENTE: CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL, MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato filiado a partido político
diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados
pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
4.Recurso conhecido e provido

DECISÃO
Num. 40623716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417102863500000039645592
Número do documento: 21080417102863500000039645592

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER em face da sentença proferida pelo Juízo da 49ª
Zona Eleitoral de Colombo/PR que julgou suas contas
, determinando o
aprovadas com ressalvas
recolhimento do valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao tesouro
nacional no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos
à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º da Res. TSE 23.607/2019. (ID
35088566)
Em suas razões recursais sustenta a recorrente que:
não se trata de coligação do
a)
candidato ou do seu partido para as eleições proporcionais, mas sim de coligação realizada na eleição
majoritária envolvendo o partido do recorrente, sendo então possível a doação do Fundo Partidário;
não
b)
houve transferência de recursos em espécie, apenas doação estimada, razão pela qual não pode o
candidato ser compelido a devolução de valor que não integrou efetivamente a sua conta de campanha;
a
c)
distribuição do valor se deu com o intuito de evitar a concentração da verba, havendo distribuição o justa e
igualitária entre todos os partidos coligados e candidatos a eles pertencentes, não havendo o que se falar em
financiamento de campanha de candidato de partido adverso ou que concorria ao mesmo cargo;
a norma
d)
tida como violada trata-se de dispositivo inovador, aplicado pela primeira vez no pleito de 2020, não havendo
entendimento pacificado sobre o assunto;
o valor foi devidamente declarado, com identificação de origem
e)
e o destino, tendo toda movimentação relacionada com o recurso do Fundo sido realizada na mais absoluta
transparência e boa-fé, sem desvio de finalidade;
não há o que se falar em irregularidade, vez que o
f)
candidato cumpriu com as determinações legais, prestando regularmente suas contas, apresentando todas
as informações de doações recebidas, agindo dentro dos limites da legislação.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que seja
reformada a sentença, para o fim de afastar a obrigação de devolução do valor de R$ 317,46 (trezentos e
dezessete reais e quarenta e seis reais). (ID 35088916).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pela manutenção da sentença em
seus próprios fundamentos. (ID 35089216).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo seu desprovimento, em razão de não haver coligação para a eleição proporcional, de sorte que
se faz necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor recebido a título de doação, nos termos do
art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 36473566)
É o relatório.

Num. 40623716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417102863500000039645592
Número do documento: 21080417102863500000039645592

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Partidário
por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.
97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas da campanha de CATARINA DO
ROCIO SCHERAIBER, candidata ao cargo de vereador pelo REDE, no Município de Colombo/PR nas
eleições de 2020, foi verificado que houve recebimento de doação, relativa a repasse de recurso oriundo do
Fundo Partidários no valor R$ 317,46, por intermédio do candidato SERGIO PINHEIRO (candidato ao cargo
de prefeito pelo DEM), ao prestador de contas.
Intimada, a prestadora manifestou-se sustentando a possibIlidade do repasse Fundo
Partidário sob a alegação de os recursos em verdade não foram repassados em espécie, tratando-se de
doação estimada de candidato pertencente a partido coligado, que não correspondia a concorrente direto no
pleito (ID 35088166).
Sobreveio a sentença que julgou as contas aprovadas com ressalvas, determinando o
recolhimento do valor recebido em doação estimável, com recursos do Fundo Partidário, restando
consignado que:
O candidato recebeu recursos estimados provenientes do Fundo Partidário
no montante de R$ 317,46 oriundos do candidato a prefeito Sergio Pinheiro,
pertencente à partido diverso do seu, descumprindo o disposto no art. 19, §7º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois a partir das Eleições de 2020,
Num. 40623716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417102863500000039645592
Número do documento: 21080417102863500000039645592

inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais
(para o cargo de vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade
de candidato a prefeito (que pertence às eleições majoritárias) transferir
recursos públicos a candidato a vereador pertencente a partido diverso,
situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário,
que deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não ser
utilizada em benefício de partido diverso. Contudo, verifico que tal situação
não consiste em falha que comprometa a regularidade das contas
apresentadas e, no caso dos autos, os gastos realizados com referidos
recursos foram lícitos. Há registro da origem dos valores e destino, com
regular trâmite em conta bancária do doador dos referidos recursos. Assim,
referida situação pode ser sanada com o recolhimento do valor, tido como
irregular, ao tesouro nacional, conforme o disposto no art. 79 da Res. TSE
23.607/2019, de forma a ensejar ressalva nesse tocante.

Irresignada a recorrente interpôs o presente recurso, em que sustentou a possibilidade da
realização de doação estimada, consistente em material de campanha, em favor de candidato a eleição
proporcional por partido coligado na majoritária (ID 35088916).
No caso em exame, as contas foram aprovadas com ressalvas com determinação de
devolução dos valores recebidos do Fundo Partidário, ao entendimento de que, ainda que em bens
estimáveis, a doação teria sido feita por candidato de partido diverso, coligado para a eleição majoritária, em
suposta afronta ao disposto nos artigos 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Contudo, da leitura do dispositivo acima percebe-se que a vedação ao repasse de verbas do
Fundo Partidário a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições proporcionais,
estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que não há
expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma: vedação de doação a
adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação contida no
art. 19, § 7º da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo
Num. 40623716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417102863500000039645592
Número do documento: 21080417102863500000039645592

Partidário a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a
doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a
distribuição legal dos recursos do Fundo Partidário.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em
10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por candidato a prefeito a
candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE
RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FEFC, DE CANDIDATO A PREFEITO
DE PARTIDO, AO QUAL NÃO ERA FILIADO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
R$198,97 AO TESOURO NACIONAL.
Contas aprovadas com ressalvas, em razão do recebimento de doações
estimáveis de serviços jurídicos, provenientes de candidato ao cargo de
Prefeito, por partido diverso daquele pelo qual o recorrente concorreu.
Recursos provenientes do FEFC.
Quantia considerada como recebida, irregularmente, e de fonte vedada, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Doações estimadas
realizadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, para candidato a Vereador de
Partido que compõe a Coligação Majoritária. Não incidência da vedação
prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ausência de desvio de finalidade, uma vez que a chapa majoritária é una e
indivisível, assim devendo ser tratados os recursos por ela manejados,
independentemente da fonte da qual provieram. Ausência de obrigatoriedade
de registro das doações estimadas de serviços jurídicos, tendo em vista a
previsão do art. 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
caracterização de recebimento irregular de recursos do FEFC e de fonte
vedada. Reforma da sentença para aprovar as contas e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. AFASTADA A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(RECURSO ELEITORAL n 060038230, ACÓRDÃO de 17/05/2021,
Relator BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 20/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
- VEREADOR - ELEIÇÕES 2020 - FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC – REPASSE DE
Num. 40623716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417102863500000039645592
Número do documento: 21080417102863500000039645592

CANDIDATO DE PARTIDO COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO -
REGULARIDADE - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC –, por meio do recebimento de
bens estimáveis em dinheiro, por candidato a Vereador pertencente ao
mesmo partido ou a partido coligado ao do candidato doador.
- A mens legis do § 2º do art. 17 da Resolução nº 23.607/2019/TSE foi
proibir que partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, ou seja, sem qualquer vínculo político,
realizassem entre si repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
- Negado provimento ao recurso. Contas aprovadas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL n 060023684, ACÓRDÃO de 12/05/2021,
Relator LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 18/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na sentença, e
estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada em favor da recorrente, e
ainda, sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo Partidário é de ser dado
Num. 40623716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417102863500000039645592
Número do documento: 21080417102863500000039645592

provimento ao recurso para aprovar as contas de CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER, candidata ao cargo
de vereador pela REDE, nas eleições de 2020, restando sem efeito a determinação de devolução imposta na
sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
APROVAR as contas prestadas pela candidata CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER relativas às Eleições
Municipais de 2020 afastando a determinação de devolução da quantia de R$ 317,46 (trezentos e dezessete
reais e quarenta e seis centavos) ao tesouro nacional, que lhe fora imposta.
É como voto.
Curitiba, 03 de agosto de 2021.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600353-87.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CATARINA DO ROCIO
SCHERAIBER VEREADOR, CATARINA DO ROCIO SCHERAIBER - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829, LUMA EMANUELLE
PEREIRA
GRANDAL
COELHO
SAVINO
-
PR0082414
- RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40623716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417102863500000039645592
Número do documento: 21080417102863500000039645592